Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-78.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000073-78.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
COMÉRCIO DE ALIMENTOS BELLO JARDIM LTDA, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, vencido o 3o Desembargador que declara, negaram provimento ao
Recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1000073-78.2018.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André 6a Vara Cível
Agravante: Comércio de Alimentos Bello Jardim Ltda.
Agravado: Itaú Unibanco S.A.
Voto no 12.712
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à ora
agravante, e determinou o recolhimento do preparo no prazo de
cinco dias. Descabimento. Ausência de demonstração de
alteração na situação financeira da recorrente. Decisão
mantida. Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto pela apelante
contra r. decisão de páginas 353/354, que indeferiu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, e determinou o recolhimento
do preparo recursal em cinco dias.
A agravante alega que seu caixa apresentava R$
57.590,90 (cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e noventa
centavos) no início de sua atividade, e que posteriormente seu saldo em
conta passou a ser reduzido. Alega impossibilidade de recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, seja por insuficiência financeira, seja porque sua atividade está
suspensa em razão do decreto no 64.881 de 22 de março de 2020.
Resposta ao agravo (páginas 36/42).
É o relatório.
Indeferida a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e concedido prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo, a ora agravante manteve-se inerte e limitou-se a
opor o agravo ora em apreciação.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada deve ser mantida.
Como constou da decisão de páginas 353/354,
nos termos do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, é certa a
possibilidade de formulação do pedido de gratuidade da justiça em recurso;
contudo, na hipótese, tal pleito havia sido indeferido pelo juízo de origem,
o que fora confirmado pelo v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento
no 2016823-54.2019.8.26.0000.
Além disso, não são atuais os documentos que
acompanham as razões de apelação, inclusive os extratos bancários
mencionados pela agravante ao interpor o presente agravo interno, a
inexistir demonstração de insuficiência de recursos que justificaria a
concessão da gratuidade da justiça neste momento processual, observado
que o fato de a agravante possuir dívidas não implica, necessariamente, na
inexistência de patrimônio para custear as despesas do processo.
Não comprovada alteração da situação financeira
da recorrente, hábil a justificar a concessão dos benefícios da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciária gratuita em sede recursal, era mesmo o caso de indeferir tal
requerimento.
Decidiu esta Câmara:
“AGRAVO INTERNO - Insurgência contra
decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
formulado na apelação - Alegada hipossuficiência financeira
não caracterizada. Indeferimento mantido. Diferimento das
custas que constitui inovação recursal. Não conhecimento.
Recurso, na parte conhecida, não provido.” (TJSP 15a Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
Regimental
no
1103980-78.2016.8.26.0100/50001 rel. Des. JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 6.2.2018 v.u.).
“AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Justiça gratuita. Indeferimento. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado

Agravo
Regimental
no
0014367-56.2014.8.26.0481/50000
rel. Des. VICENTINI
BARROSO j. 8.2.2018 v.u.).
“AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE
JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL - NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado

Agravo
Regimental
no
1045987-14.2015.8.26.0100/50000

rel.
Des.
LUCILA
TOLEDO j. 13.7.2017 v.u.).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.326
Agravo Interno Cível no 1000073-78.2019.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Agravante: Comércio de Alimentos Bello Jardim Ltda
Agravado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de recuso de agravo interno em face de decisão
proferida pelo relator, no processamento de recurso de apelação, que indeferiu
o benefício da gratuidade.
Embora a decisão recorrida se mostre acertada quanto a
necessidade de demonstração da modificação da situação econômica do
recorrente para concessão do benefício, já que a gratuidade já foi analisada
em momento anterior, nos termos do art. 99 §2o do CPC, era o caso de
conceder prazo ao apelante para comprovação da situação atual de
hipossuficiência.
O dispositivo legal é claro quanto a providência a ser adotada.
Vejamos:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
A sua observância é obrigatória em qualquer grau de
jurisdição.
O STJ já se pronunciou a respeito:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIC
A.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia definir se é possível ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo
para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, eiÌ a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção 6. Somente no caso em que o
requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz
determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelação 8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Nesse sentido também são as decisões deste E. Tribunal de
Justiça:
RECURSO
Agravo Interno
Insurgência contra a r. decisão
monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
Inadmissibilidade
Hipótese em que a
recorrente recolheu as custas iniciais e adimpliu integralmente os
honorários
periciais,
apresentando
pedido
de
concessão
dos
benefícios da gratuidade da justiça apenas em suas razões de
apelação Agravante que foi regularmente intimada para comprovar
sua alegada impossibilidade financeira, com a especificação dos
documentos necessários para tanto, em estrita observância ao
disposto no artigo 99, § 2o, do CPC Desatendimento do determinado
e ausência de provas suficientes sobre a efetiva incapacidade
financeira, que autorizam o indeferimento do benefício, com
fundamento na Súmula 481 do STJ
Decisão mantida
Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1010447-51.2015.8.26.0019; Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020);
AGRAVO INTERNO - Interposto contra decisão monocrática proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em Embargos de Declaração que conheceu e acolheu parcialmente os
embargos opostos, sem atribuição de efeito modificativo, mantendo a
decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento,
confirmando o INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - Art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC - Inércia
- Conquanto tenha sido intimada a comprovar a alegada condição de
hipossuficiência, a empresa agravante não comprovou a momentânea
impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Súmula
no 481 do STJ - O fato de a empresa encontrar-se em regime de
Recuperação Judicial não é suficiente para obtenção da gratuidade
processual - Precedentes do C. CTJ - Decisão mantida - AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2260324-74.2019.8.26.0000; Relator
(a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)
Assim, pelo meu voto, é o caso de ACOLHER o presente
recurso para possibilitar ao agravante comprovar a sua atual situação
econômica, solicitando-se documentos, nos termos do art. 99 §2o do CPC, com
reapreciação do pedido de gratuidade.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
A52F142
5
7
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11E374B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000073-78.2019.8.26.0554/50000 e o código de confirmação da tabela acima.